Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 003.060.311-08 (AGRAVANTE), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. VALIDADE DA LIMINAR. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual, com alienação fiduciária do bem móvel.

II. Questão em discussão

2. A discussão centra-se na validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial devolvida sem entrega, bem como na alegação de condutas abusivas e impacto desproporcional da medida liminar, cuja apreciação não se deu pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.132, entende que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, independentemente da efetiva entrega.

4. Demonstrado nos autos o envio regular da notificação ao endereço constante do contrato, resta caracterizada a mora do devedor, suficiente para amparar a medida liminar de busca e apreensão.

5. Questões relativas
a
falha na segurança bancária e ao uso do bem como instrumento de trabalho não foram objeto de apreciação na origem, sendo vedado ao Tribunal analisá-las em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, é inviável a concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo
e tes
e

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, AI no 1002773-47.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187773499 autos de origem PJE No 1011860-98.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente.

A Agravante alega que não houve o cumprimento dos requisitos legais indispensáveis para a configuração válida da mora, posto que a correspondência enviada pelo banco foi devolvida sem êxito de entrega, frustrando, portanto, a constituição formal da inadimplência.

O Agravante sustenta, ainda, que houve tentativa de conciliação não oportunizada, agravada por condutas da instituição financeira que considera abusivas, como a cobrança de valores desproporcionais à dívida real e, mais grave, a ocorrência de tentativa de fraude por terceiros, que, utilizando dados contratuais, tentaram extorquir a Agravante com proposta de acordo fraudulenta. Alega, nesse aspecto, falha na segurança informacional do banco, colocando em risco a integridade da relação jurídica.

Aponta também para o impacto direto da apreensão do veículo em sua vida pessoal e profissional, uma vez que utiliza o bem para exercer sua atividade como fonoaudióloga, especialmente no atendimento a pacientes especiais em áreas de difícil acesso. A medida, por isso, revela-se não apenas desproporcional, mas também atentatória aos princípios da boa-fé objeti
va, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da liminar deferida, ante a ausência de comprovação válida da mora. Requer, ainda, a imediata restituição do bem apreendido, mediante eventual depósito judicial das parcelas vencidas, como demonstração de boa-fé e intenção de adimplência.

Contrarrazões em ID.
285812373.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
282487394.

Preparo recursal em ID. 281207897.

Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO

AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187773499 autos de origem PJE No 1011860-98.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega ausência de constituição válida da mora, pois a notificação enviada pelo banco foi devolvida sem entrega. Sustenta que não houve tentativa de conciliação e denuncia condutas abusivas da instituição financeira, incluindo cobrança excessiva e falha na segurança informacional, que permitiu tentativa de fraude por terceiros.

Destaca ainda o impacto desproporcional da apreensão do veículo, utilizado em sua atividade profissional como fonoaudióloga, violando princípios como a boa-fé objetiva, o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.

Com

efeito
,
percebo
que
não

houve

qualquer

alteração
dos elementos fáticos-jurídicos
já

analisados
por
ocasião
do
indeferimento
da tutela liminar
recursal
,
razão
pela
qual
ratifico o
entendimento
anteriormente firmado por
seus

próprios
fundamentos:

“Impende
salientar
que para justificar o
deferimento
do pleito, é
imprescindível
que
a parte

demonstre
a
existência
de
perigo
de
dano
, e que o
prejuízo
será
irreversível

ou
de
improvável

recomposição
caso
não

seja

antecipada
a tutela
recursal
vindicada.
Além
, é claro, da
probabilidade
do
direito
(art. 300 do CPC).

Nesse

diapasão
, nos
estreitos
limites
deste
instrumental, o
exame
das
questões
de fundo do
direito
discutido,
sendo
pertinente apenas
aferir
se
estão
,
ou

não
, presentes os requisitos
necessários
para
concessão
do
efeito
pretendido.

Na

espécie
dos autos, atento
ao
expendido
na

exordial
,
ao

exame
da
documentação
acostada em
juízo

provisório
e nos
estritos
limites da
cognição

sumária
permitida a esta fase
processual
,
verifico que
não

restam
configurados os
pressupostos

autorizativos
para
concessão
do
efeito
pretendido
.

A parte agravante sustenta a
ausência
de
constituição
válida em mora, alegando
irregularidade
das
notificações

extrajudiciais
enviadas pela
instituição

financeira
.
Contudo
, os autos
demonstram
que a
notificação
referente à Cédula de Crédito
Bancário
n. 52856972
foi

devidamente
enviada,
com
aviso de
recebimento
(AR),
ao

endereço
indicado no respectivo contrato,
sem

qualquer

divergência

ou

desatualização
.

A
jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de
Justiça
— firmada no Tema Repetitivo 1.132 — é clara
ao

reconhecer
que, em
ações
fundadas em contratos
com
cláusula de
alienação

fiduciária
, é suficiente para a
constituição
em mora do
devedor
o
envio
da
notificação
extrajudicial
ao

endereço

contratual
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
de
recebimento
.

Inclusive, este é o
entendimento
aplicado
neste

Egrégio
Tribunal de
Justiça
, onde é reiteradamente destacado que a
notificação

encaminhada

ao

endereço
constante do contrato é suficiente para a
comprovação
da mora e,
consequentemente
, para a validade da medida liminar deferida em
ação
de busca e
apreensão
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. TEMA 1132 STJ. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
interposto
por ELEANDRO DE LARA contra
decisão
que, nos autos da
Ação
de Busca e
Apreensão

n°
1012723-03.2024.8.11.0037, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO,
deferiu
a medida liminar de busca e
apreensão
de
veículo
,
ao

reconhecer
o
preenchimento
dos requisitos
legais
para tanto.

2. O agravante alega a
irregularidade
da
notificação
extrajudicial por
ausência
de
comprovação
de entrega
e
sustenta a
abusividade
dos juros
pactuados
,
requerendo
a
desconstituição
da mora e,
sucessivamente
, a
revogação
da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há

duas

questões
em
discussão
: (i) definir se
a
mora do
devedor

foi

devidamente

comprovada
mediante o
envio
da
notificação
extrajudicial
ao

endereço

contratual
,
ainda
que
sem

comprovação
de
recebimento
; e (
ii
)
estabelecer
se é
possível

analisar
, em sede
recursal
, a
alegação
de
abusividade
dos juros
remuneratórios

pactuados
no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A
jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de
Justiça
(Tema 1.132)
estabelece
que, em
ações
de busca e
apreensão
fundadas em contratos
com

garantia
de
alienação

fiduciária
, a
constituição
em mora se
dá

com
o simples
envio
da
notificação
extrajudicial
ao

endereço
constante do contrato,
sendo

dispensável
a
comprovação
de
recebimento
.

5. A
notificação
extrajudicial
foi
enviada
ao

endereço
indicado no contrato,
sem

divergência

quanto
à
localização
, o que, conforme
entendimento
do STJ e da
jurisprudência

deste
Tribunal caracteriza a regular
constituição
em mora
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
desprovido
.

(N.U 1002773-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda
Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) -
Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento
interposto
contra
decisão
que
deferiu
liminar de busca e
apreensão
de
veículo
, objeto de contrato de
alienação

fiduciária
,
sob
fundamento de
inadimplemento

contratual
e
comprovação
da mora mediante
notificação
extrajudicial.

II.
Questão
em
discussão
2.
Há

duas

questões
em
discussão
: (i) saber se
a

notificação
extrajudicial enviada
ao

endereço
indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do
devedor

fiduciário
; (
ii
) saber se
a
alegada
abusividade
da
capitalização

diária
de juros
impede
a
caracterização
da mora e a
consequente
busca e
apreensão
do
bem
.

III.
Razões
de decidir 3. A
notificação

encaminhada

ao

endereço

contratual
do
devedor
é suficiente para configurar a mora,
independentemente
do
efetivo

recebimento
, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-
Lei

no
911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4. A
discussão
sobre a
capitalização

diária
de juros
não

foi
apreciada pelo
juízo
de
origem
,
razão
pela
qual

não
pode ser
analisada
em sede
recursal
,
sob
pena de
supressão
de
instância
. 5. A
utilização
do
veículo
como instrumento de
trabalho
,
ainda
que relevante,
não

afasta
o
cumprimento
das cláusulas
contratuais

livremente

pactuadas
,
tampouco

constitui
motivo para obstar a medida de busca e
apreensão
prevista no art. 3o do Decreto-
Lei

no
911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento
não

provido
. Tese de
julgamento
: "1.
A
notificação
extrajudicial enviada
ao

endereço
indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do
devedor

fiduciário
, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-
Lei

no
911/1969 e da tese
fixada
no Tema 1132/STJ.
2.
Questões

não
apreciadas pelo
juízo
de
origem

não

podem
ser objeto de
análise
no agravo de instrumento,
sob
pena de
supressão
de
instância
.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-
Lei

no
911/1969, art. 2o, §2o; CPC, arts. 300, 1.015; CDC, art. 46.
Jurisprudência
relevante citada: STJ, Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS); STJ,
Súmula
539; TJMT, AI
no
1035189-05.2024.8.11.0000, j. 19.02.2025.

(N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta

Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) -
Grifei

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
contra
decisão
que
deferiu

liminarmente
a busca e
apreensão
de
bem
alienado fiduciariamente, nos autos da
ação

ajuizada
pelo Banco.

II.
Questão
em discussão

2. O ponto central da
controvérsia
consiste em verificar se
a

notificação
extrajudicial da mora enviada
ao

endereço
informado no contrato, mas
devolvida

com
a
anotação
"
não
procurado",
é
suficiente para a
constituição
em mora do
devedor
e,
consequentemente
, para o
deferimento
da liminar de busca e
apreensão
.

III.
Razões
de decidir

3. O Decreto-
Lei

no
911/69, art. 2o, §2o,
estabelece
que a
comprovação
da mora pode
ocorrer
por
meio
de
notificação
extrajudicial enviada
ao

endereço
do contrato,
sem

necessidade
de
assinatura

pessoal
do
destinatário
.

4.
A
jurisprudência
consolidada do STJ
entende
que a
notificação
válida é
aquela

encaminhada

ao

endereço
informado pelo
próprio

devedor
,
sendo
irrelevante a
efetiva
retirada do aviso postal.

5. No caso concreto,
restou

demonstrado
que a
notificação

foi
remetida
ao

endereço
fornecido pelo agravante, configurando-se
a
mora
e
legitimando o
deferimento
da busca e
apreensão
.

IV. Dispositivo

6. Recurso
desprovido
.

(N.U 1003099-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira

Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) -
Grifei

Portanto
, inexiste
demonstração
dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a
probabilidade
do
direito
alegado e o
perigo
de
dano

ou
risco
ao
resultado útil do
processo
. A
ausência
de
qualquer

desses
elementos inviabiliza o
deferimento
da tutela de
urgência

ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por
fim
, que a presente
análise
é realizada em
juízo
de
cognição

sumária
,
própria
das medidas de
urgência
,
não
vinculando o
exame
de mérito que será oportunamente realizado,
após

apresentação
de defesa,
quando

então
será
possível

aferir

com

maior

profundidade
os elementos fáticos
e
jurídicos da
controvérsia
.

Sobre o tema,
assim

entende
a
jurisprudência

caseira
e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a
c
oncessão
da
an
tecipação
de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se
mostra

indispensável
à
comprovação
de elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
invocado pelo autor,
somado

ao

perigo
de
dano

ou
o risco
ao
resultado útil do
processo
.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira

Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Pelo
exposto
,
indefiro
a
concessão
da tutela
antecipatória
postulada pela agravante.”

Sobre a
matéria
, registro que a “
comprovação
da mora é
imprescindível
à busca e
apreensão
do
bem
alienado fiduciariamente
” (
Súmula
72 do STJ
).”

Além
de ser
pressuposto

processual
da
ação
de busca e
apreensão
, a
sua

comprovação
pode se dar por carta registrada
com
aviso de
recebimento
,
sendo
dispensada que a
assinatura
do aviso
seja
do
próprio

devedor
.

Verifica-se, no caso em
exame
, que a
notificação
referente à Cédula de Crédito
Bancário

no

52856972
foi

devidamente
enviada,
com
aviso de
recebimento
(AR),
ao

endereço
indicado no respectivo contrato,
sem

qualquer

divergência

ou

desatualização
.

Todavia
, carece de
maior

dilação

probatória
, as
alegações

recursais
se
confundem

com
o mérito da
pretensão
, logo,
contendo

alegações
que
sequer

foram
apreciadas
na

origem
, é
inviável
a
apreciação
pelo Tribunal,
sob
pena de
incorrer
em
indevida

supressão
de
instancia
.

Com

essas

considerações
,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a
decisão
liminar que
manteve
inalterados os termos da
decisão
agravada.

Por
se
tratar de recurso contra
decisão

interlocutória

sem

prévia

fixação
de
honorários
em
primeira

instância
,
deixo
de condenar a parte agravante
ao
pagamento das verbas
sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025